Tribunal: TJSP
Processo: 1012916-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência do requerente. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição em dobro dos valores debitados do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência do requerente. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário do demandante, nos termos do artigo 42, §único, do CDC. Má-fé da ré evidenciada. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento do requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 1.500,00. Majoração para R$ 3.000,00. Valor comumente arbitrado pela Câmara em casos análogos. Precedentes. Sentença reformada parcialmente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012916-89.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSÉ
FORNAZIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP – ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012916-89.2019.8.26.0032
Apelante: José Fornazieri
Apelado: Abamsp – Associação Beneficente de Auxilio Mútuo dos Servidores Públicos
Comarca:Araçatuba
Juiz 1o Grau: Danilo Brait
Voto no 10.723
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou
procedente o pedido. Insurgência do requerente. Acolhimento
parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual,
nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos.
Dever de repetição em dobro dos valores debitados do
benefício previdenciário do demandante, nos termos do artigo
42, §único, do CDC. Má-fé da ré evidenciada. Danos morais
configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o
sustento do requerente, que percebe parcos rendimentos
mensais. Indenização arbitrada em R$ 1.500,00. Majoração
para R$ 3.000,00. Valor comumente arbitrado pela Câmara em
casos análogos. Precedentes. Sentença reformada parcialmente.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos
autos de ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais, contra a sentença de fls.
175/179, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do
débito e condenar a ré no dever de restituição dos valores cobrados
indevidamente do autor, além do pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformado, o autor recorre, postulando a
majoração
de
indenização.
Considera insuficiente o montante
arbitrado pelo magistrado. Postula, ainda, a devolução em dobro dos
valores descontados (fls. 184/193).
Às fls. 197/204 vieram as contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório proposta pelo autor contra a Abamsp

Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos.
O recurso comporta parcial provimento.
A ré não trouxe prova documental a comprovar
a relação jurídica entre as partes, ônus a quem incumbia, nos termos do
artigo 434 do NCPC.
A prova da contratação é documental e
cabível a quem alegada existir a contratação.
Não
se
desincumbindo
desta
faculdade
processual, agiu corretamente o Magistrado ao reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a abusividade dos
descontos promovidos do benefício previdenciário da autora.
A devolução dos valores indevidamente descontados, por sua vez, é uma consequência lógica do
reconhecimento de ausência de relação jurídica. Tal restituição deve
ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, §único, do CDC, diante da
flagrante má-fé da requerida.
Os danos morais, por sua vez, restaram
configurados.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o
condão de gerar o dever de indenizar.
Deve a conduta ser flagrantemente reprovável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, além disso, causar intenso sofrimento ou atingir diretamente direito da
personalidade do lesado, circunstâncias presentes na hipótese.
Devido ao comportamento abusivo da ré, o
autor, que percebe benefício previdenciário de baixa monta, ficou
privada de parte de seus rendimentos.
Os valores descontados certamente seriam
utilizados pelo idoso para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na vida
do demandante, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve ter
como parâmetro as funções pedagógica e compensatória da sanção
pecuniária, sem acarretar o enriquecimento indevido do ofensivo.
Assentadas
tais
premissas,
considera-se
insuficiente o valor fixado pelo Magistrado a quo (R$ 1.500,00), devendo
ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a contar da
citação e atualização monetária da data do arbitramento (Súmula 362
do STJ).
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Pretensão
de majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00 Ré que não comprovou a associação da autora e,
consequentemente, a autorização para os débitos efetuados
em seu benefício previdenciário
Majoração indevida -
Hipótese em que o arbitramento dos danos morais havidos foi
realizado dentro dos parâmetros adotados por esta C.
Câmara - Sentença mantida - Recurso desprovido (Apelação
n° o 1000779-36.2018.8.26.0315, Rel. Costa Netto, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/10/2020).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial.
Inconformismo da ré. Requerida não apresentou nenhum
documento apto a comprovar a existência de relação
contratual entre os litigantes e a autorização da cobrança por
parte da requerente. Indevidos os descontos realizados pela
associação
no
benefício
previdenciário
da
autora.
Evidenciada a má-fé da recorrente. Devolução em dobro que
se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas
consequências. Valor reduzido para R$5.000,00. Quantia
suficiente para desencorajar a ré a reiterar o procedimento
inadequado, sem implicar no enriquecimento sem causa da
autora. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação n°
1048797-47.2019.8.26.0576, Rel. Paulo Alcides, j. em 07/10/2020)
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença
para majorar a indenização e determinar a restituição em dobro dos
valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§3o, §8o e 11, do
NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012916-89.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: José Fornazieri
Apelada: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos
Juiz sentenciante: Danilo Brait
Voto no 20.867
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto negava provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré nos benefícios previdenciários do autor foram indevidos, inexistindo entre
as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que o autor dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. O autor
não foi submetido a humilhação ou a um constrangimento insuportável. Não se
nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse, mas daí
concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pelo apelante.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Todavia, diante do princípio que veda a reformatio in
pejus, e a despeito dos fundamentos acima expostos, fica mantida a condenação
por dano moral arbitrada na r. sentença.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
1375891B
6
9
Declarações
de Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
1376CC43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012916-89.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.